Tribunal: TJBA
Processo: 8109893-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109893-97.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: NEUZA DOS SANTOS PURIFICACAO ALMEIDA Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO INJUSTIFICADAMENTE POSTERGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar a realização de inspeção técnica e a religação da unidade consumidora da autora, sob pena de multa diária, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a existência de interesse de agir, diante da alegada ausência de esgotamento da via administrativa; (ii) a ocorrência de perda superveniente do objeto em razão de religação posterior; (iii) a caracterização de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (iv) a existência de dano moral indenizável decorrente da interrupção injustificada de serviço essencial. III. Razões de decidir 3. A ausência de esgotamento da via administrativa não obsta o acesso ao Judiciário, sendo garantido o direito de ação independentemente de tentativa prévia de resolução pela concessionária. 4. Não se reconhece a perda superveniente do objeto, pois a pretensão indenizatória permanece em razão da falha anterior à eventual regularização. 5. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação do serviço, sendo a energia elétrica bem essencial cuja interrupção injustificada impõe responsabilização. 6. A prova dos autos revela que a consumidora formulou sucessivos pedidos administrativos, sem solução adequada, o que caracteriza falha na prestação do serviço. 7. A demora injustificada para religação de energia elétrica, em unidade residencial, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando lesão a direitos da personalidade e ensejando compensação por dano moral. 8. O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, não se justificando sua alteração. 9. Majoração dos honorários recursais em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, respondendo objetivamente a concessionária por falha na prestação. 2. A demora injustificada na religação de unidade consumidora configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 14, 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8109893-97.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada NEUZA DOS SANTOS PURIFICACAO ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator